Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000584-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (PROCURADOR), JOCELI TAMARA ALMEIDA CRISTOVAM - CPF: 631.708.929-91 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RICK ANDREI VIEIRA - CPF: 045.365.281-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
-
MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE SUSTAÇÃO DO PROTESTO DE CDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPOSSIBILIDADE -– RECURSO PROVIDO.

1- Como se sabe, nos casos de multa de responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental.

2- Todavia,
nesse juízo de cognição sumária, não é possível afastar a responsabilidade da Agravante pela multa em questão, uma vez que os documentos acostados não são suficientes para comprovar que o desmatamento ocorreu na área objeto do auto de infração que se pretende anular,

o que afasta a probabilidade do seu direito e, consequentemente, a pretensão da sustação do protesto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000584-09.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):
JOCELI TAMARA ALMEIDA CRISTOVAM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos Ação Anulatória no 1701-60.2018.8.11.0003, ajuizada por
Joceli Tamara Almeida Cristovam
, deferiu a liminar almejada para suspender os efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa no 2017485612 perante o Cartório do 4o Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos desta Comarca, bem como para determinar que o requerido se abstenha de efetivar a inscrição da multa nos órgãos de proteção ao crédito, inclusive CADIN.

Em síntese, aduz o Agravante que a Recorrida ajuizou a ação de origem, com o objetivo de declarar a nulidade do processo administrativo decorrente do Auto de Infração n. 118056, lavrado em razão do desmate de 475,6086 hectares, sem autorização do órgão ambiental competente, ao argumento de que: a) o desmate que deu origem à multa teria sido praticado por terceiros (invasores); b) que o respectivo processo administrativo instaurado para apurar a transgressão ambiental seria nulo em razão dos seguintes motivos: b.1) decadência; b.2) erro na capitulação do auto de infração; b.3) decisão administrativa incompleta (faltando páginas); e b.4) desproporcionalidade da autuação.

Informa que, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a liminar, determinando a suspensão dos efeitos do protesto da CDA no 2017485612, por entender que (...)
os elementos constantes no processo, pelo menos nesta fase inicial, corroboram com a alegação da demandante de que, na época da infração (anos de 2005 e 2006), não se encontrava na posse da aludida área, já que a mesma estava invadida por posseiros
(...).

Sustenta a ausência de probabilidade do direito da Recorrida, porquanto, embora ter colacionado alguns documentos que atestam a existência de várias invasões, todas são relacionadas à Fazenda Sol Vermelho de 9.155ha (nove mil cento e cinquenta e cinco hectares), de propriedade de seu pai João Maria de Almeida, e não comprovam que as invasões alcançaram a porção de 2.420ha (dois mil quatrocentos e vinte hectares), por ela supostamente adquirida no ano de 2004 do seu genitor.

Afirma que, o contrato particular de compra e venda firmado pela Agravada com o seu pai, nada mencionou acerca da existência de uma eventual invasão e muito menos acerca de passivo ambiental na área negociada, a despeito de já existir naquela ocasião, demandas possessórias em curso; além de que, no curso do processo de licenciamento, foi possível verificar que o desmatamento irregular foi consumado nos anos de 2005 e 2006, ou seja, coincidentemente, após adquirir aquele espaço de terras e obter a licença sobre a área.

Defende que, resta claro que foi acertada a lavratura do auto de infração e a imposição da respectiva multa, já que os elementos presentes no caso apontam nitidamente que ela foi a responsável pelo dano cometido.

Alega, também, a ausência de depósito do montante integral do débito para ser possível suspender os efeitos do protesto.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

O efeito suspensivo foi concedido (Id. 6015022), sendo objeto de recurso de agravo interno pela Recorrida, cuja decisão agravada foi mantida por este Sodalício.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 6842622, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 19240484).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos Ação Anulatória no 1701-60.2018.8.11.0003, ajuizada por
Joceli Tamara Almeida Cristovam
, deferiu a liminar almejada para suspender os efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa no 2017485612 perante o Cartório do 4o Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos desta Comarca, bem como para determinar que o requerido se abstenha de efetivar a inscrição da multa nos órgãos de proteção ao crédito, inclusive CADIN.

Extrai-se dos autos que, a Agravada ajuizou Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa ambiental decorrente do desmatamento de 475,6086 hectares nos anos de 2005 e 2006, bem como a sustação/suspensão dos efeitos do protesto da CDA no 2017485612; no mérito, pugnou pela declaração de nulidade do Procedimento Fiscal no 131.945/2009 – AI 118056, além da condenação em indenização por danos morais.

Em breve síntese, aduz a Recorrida na inicial que, mediante um contrato particular de compra e venda firmado em 2004, adquiriu do seu pai, uma área de 2.420 hectares, a qual foi desmembrada de uma área maior de 9.155 hectares, mas, que, no entanto, jamais conseguiu efetivamente ser imitida na posse, em razão dos diversos conflitos agrários que já existiam na propriedade de seu genitor.

Alega que, durante o período em que os invasores permaneceram na área, praticaram crimes de toda sorte, inclusive a derrubada e a queimada de vegetação, tudo registrado em diversos boletins de ocorrência e certidão circunstanciada de oficial de justiça devidamente juntado ao feito administrativo.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau para suspender os efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa no 2017485612 perante o Cartório do 4o Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos desta Comarca, bem como para determinar que o requerido se abstenha de efetivar a inscrição da multa nos órgãos de proteção ao crédito, inclusive CADIN.

Em face da decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo instrumento, oportunidade em que concedi o efeito suspensivo vindicado, por entender que não havia a probabilidade do direito em favor da Agravante.

Como se sabe, nos casos de multa de responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental.

A propósito:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 997/1976, REGULAMENTADA PELO DECRETO 8.468/1976. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUTORIA DO INCÊNDIO. AFERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU LUCRO PARA A AUTORIA EM DETRIMENTO DO INCÊNDIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 4.
Finalmente, a responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta.
5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1746275/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/2/2019, DJe 11/3/2019). [Destaquei]

Por outro lado, nesse juízo de cognição sumária, não é possível afastar a responsabilidade da Agravante pela multa em questão, uma vez que os documentos acostados não são suficientes para comprovar que o desmatamento ocorreu na área objeto do auto de infração que se pretende anular,

o que afasta a probabilidade do seu direito e, consequentemente, a pretensão da sustação do protesto.

Analisando os autos, constata-se, de fato, que a propriedade do genitor da Agravada, desde 1995, era invadida por diversos posseiros, o que ensejou o ajuizamento de ação de reintegração de posse, a qual foi julgada procedente, reintegrando o autor em definitivo na posse do imóvel em 16-5-2011 (Id. 12939866 – pág. 13).

Verifica-se, também, diversos boletins de ocorrência noticiando a existência de foco de fogo na área em que os posseiros ocupavam (Id. 12939894), bem como certidão circunstanciada do Oficial de Justiça, de 17-5-2011, realizada nos autos da ação de reintegração, constatando que a área havia sido recentemente desmatada, apresentava madeiras queimadas e vestígios contemporâneos de queimadas (Id. 12939879 – págs. 7).

Ocorre que, tais documentos não são suficientes para comprovar que o desmatamento ocorreu na área objeto do auto de infração que se pretende anular.

Isso porque, inobstante a realização do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental no 6483/2011, pactuado entre o Estado de Mato Grosso e João Maria de Almeida, pai da Recorrente, verifica-se que este se comprometeu a recompor 93.1526ha da área ora discutida, contudo, não se pode afirmar que engloba a área adquirida pela Agravada e objeto de autuação administrativa, já que a propriedade é extensa (9.155 hectares) e não se tem a delimitação da proporção em que os posseiros ocuparam à época e supostamente promoveram o desmate.

Além disso, inobstante os documentos apresentados pela Recorrente (boletins de ocorrência, certidão de oficial de justiça, entre outros), não é possível evidenciar que as invasões realizadas por posseiros alcançaram a porção de terras de 2.420ha , por ela adquirida no ano de 2004, do seu genitor; fatos estes que poderão apenas ser esclarecidos no decorrer da instrução processual.

Destaca-se que, o STJ possui o entendimento de que para sustação de protesto de título deve restar evidenciada a plausibilidade do direito invocado, aliada à probabilidade de dano e o oferecimento de garantia em dinheiro, real ou fidejussória, o que não ocorre no presente caso, já que ausente a probabilidade do direito da Agravante.

A propósito:

(...) Segundo o entendimento do STJ: (i) é possível a suspensão dos efeitos dos protestos quando há discussão judicial do débito; (ii) a decisão cautelar de sustação de protesto de título insere-se no poder geral de cautela, previsto no art. 798 do CPC; e (iii) a sustação de protesto se justifica quando as circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito do devedor
diante de possível dano irreparável, da presença da aparência do bom direito e quando houver a prestação de contra-cautela
. - De acordo com o poder geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão dos seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da discussão judicial do débito. Recurso especial provido.

(REsp 627.759/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/4/2006, DJ 08/5/2006, p. 198) [Destaquei]

Portanto, diante dos argumentos apontados, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, somado ao perigo de dano, em razão da impossibilidade se arrecadar o débito devido pela Agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para revogar a decisão recorrida, confirmando a liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020